Tribunal: TJDFT
Processo: 0707417-62.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO PROCESSO: 0707417-62.2022.8.07.0020 APELANTE: NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA APELADO: BENEDITA LEDA RIBEIRO PIMENTEL DECISÃO I – Trata-se de agravo interposto por NG3 BRASÍLIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, fundamentado nos artigos 1.021 e 1.030, ambos do Código de Processo Civil, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Alega a necessidade de reforma da decisão combatida, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais de admissibilidade recursal. Repisa os argumentos lançados no recurso extraordinário. II – O recurso não merece ser conhecido, porquanto inadmissível. O único recurso cabível contra decisão que inadmite os recursos constitucionais é o agravo previsto no artigo 1.042 do Estatuto Processual, de modo que, manifestamente incabível o presente agravo interno, registrando-se não ser admitida a aplicação da fungibilidade recursal quando o erro na interposição do recurso é grosseiro. No mesmo sentido, a Suprema Corte de Justiça já se posicionou que configura erro grosseiro a interposição de “ agravo interno contra decisão de inadmissibilidade do apelo extremo” (ARE 1214654 AgR, Relator Min. LUIZ FUX, DJe 3/9/2019). Confira-se, ademais, os seguintes julgados: Agravo regimental em embargos de declaração em petição. 2. Direito Civil. 3. Pretensão de devolução dos autos ao STF após decisão que determinou a remessa ao Tribunal de origem. Inadequação da via eleita. 4. Decisão da Presidência de Corte que determinou a remessa dos autos à origem por entender não haver recurso a ser apreciado, ante o erro grosseiro na interposição de agravo interno quando seria o caso de agravo no recurso extraordinário. 5. Não cabimento. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental. (Pet 9207 ED-AgR, Relator GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 01/06/2021). EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO NOS TERMOS DO ARTIGO 1.030, V, DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. ERRO GROSSEIRO. APELO EXTREMO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO DE AGRAVO INTERNO, O QUAL HAVIA SIDO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE, EM JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE, NÃO CONHECEU DE ANTERIOR RECURSO EXTRAORDINÁRIO, SEM APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. MANIFESTO DESCABIMENTO DO RECURSO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O manejo de agravo interno em face de decisão que não admite o recurso extraordinário evidencia a ocorrência de erro grosseiro, insuscetível ao princípio da fungibilidade recursal, uma vez que o recurso correto, nessa hipótese, é o agravo nos próprios autos, previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil. 2. Incabível o recurso extraordinário com agravo dirigido ao Supremo Tribunal Federal quando interposto contra acórdão de agravo interno, o qual interposto contra decisão que, em juízo de admissibilidade, não conheceu de anterior recurso extraordinário inadmitido com fundamento no artigo 1.030, V, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE 1409571 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 22-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-09-2023 PUBLIC 04-09-2023). Impende registrar, outrossim, o disposto no artigo 1.030, §2o, do CPC, verbis: Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: I – negar seguimento: a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; [...] III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; § 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.(g.n.) E o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios acrescenta: Art. 266. Caberá também agravo interno das decisões do Presidente do Tribunal nos casos de: I - suspensão de segurança; II - negativa de seguimento a recurso extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; III - sobrestamento de recursos extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; IV - pedido de concessão de efeito suspensivo nos recursos extraordinário e especial sobrestados, na forma do art. 1.037 do Código de Processo Civil; V - pedido a que se refere o art. 1.036, § 2o, do Código de Processo Civil. Como se nota, o recurso manejado pela parte não se insere nas hipóteses de competência do Presidente, previstas em lei ou no RITJDFT, pois não desafia decisão que tenha negado seguimento a recurso especial ou que tenha determinado o sobrestamento do apelo constitucional. III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de ID no 53362919. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004